Tribunal: STF
Processo: Rcl 89466
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100727-87.2022.5.01.0342, por suposta violação à ADPF 664.
Eis a ementa desse julgado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO - CONTA CORRENTE SUPOSTAMENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS À APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. Não tendo a executada logrado demonstrar que as suas contas-correntes se destinam exclusivamente ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do Código de Processo Civil. Agravo não provido.” (eDOC 5, p. 241)

Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte contexto fático:

“A Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Município de Volta Redonda o Contrato de Gestão nº 142/2019/FMS/SMS/PMVR, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde no Hospital São João Batista –HSJB, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS, no âmbito do Ente municipal. 
Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada. 
Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0100727- 87.2022.5.01.0342), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 27.205,65 (vinte e sete mil, duzentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) na conta corrente de nº 300001-X e da agência nº 101-5 do Banco do Brasil, vinculada ao Contrato de Gestão 045/SEMUS/2023, conforme a documentação acostada nos autos.
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente. 
Inconformada, a Reclamante apresentou Agravo de Petição, tendo a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negado provimento ao recurso.
(...)
Não obstante as alegações trazidas nos recursos interpostos, vale frisar que todas as alegações restaram comprovadas, inclusive quanto aos valores percebidos para aplicação compulsória na área da saúde junto ao Município de Nova Iguaçu (Contrato de Gestão nº 045/SEMUS/2023). 
Desta forma, não há dúvidas que estão sendo indevidamente utilizados os valores de uma conta vinculada, relativa a um Contrato de Gestão em andamento, para pagamento de dívida que não guarda qualquer tipo de relação com o referido instrumento, configurando flagrante violação constitucional. 
Os recursos penhorados são vinculados ao contrato firmado com o Município de Nova Iguaçu, que não são parte na ação trabalhista. Apesar de a dívida ser do Município de Volta Redonda, os valores estão sendo usados para quitá-la. 
As decisões proferidas contrariam os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados no contrato de gestão firmado entre a Reclamante e o Ente Público.” (eDOC 1, pp. 2-6)

Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Nova Iguaçu/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelo município, vinculados a contrato de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Pontua que “o presente pedido de liberação de valores não tem como objetivo se furtar ao pagamento das verbas trabalhistas, mas tão somente garantir que o direito individual de recebimento dos valores não prevaleça em face do interesse coletivo na manutenção dos serviços de saúde”(eDOC 1, p. 13).
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para “seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 21)
No mérito, postula a cassação das decisões reclamadas para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculada ao Contrato de Gestão firmado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)

Pois bem.
No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu.
Nesses termos, confira-se trecho do julgado:

“Não obstante os argumentos propostos pelo ente público, ora apreciados e analisados, inclusive a título de prequestionamento e obedecendo a determinação do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC, entendo que a sentença está correta, devidamente fundamentada, na medida em que apreciou a questão de fundo de forma exauriente, podendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão atacada está perfeitamente clara e concisa, pois esclarece as razões de decidir de cada ponto julgado, ainda que tal decisão desagrade à recorrente.
Ademais, no que concerne à documentação acostada, houve pronunciamento expresso em relação às razões de decidir, afirmando que inexiste prova de que a conta corrente nominada receba exclusivamente recursos públicos transferidos e que os referidos valores englobam outros serviços, inclusive a contraprestação. 
(...)
Numa primeira análise, procedo à análise da prova documental para verificar se a conta que teve o valor penhorado é, efetivamente, destinada à operacionalização e execução de serviços de saúde públicos prestados em razão de contrato de gestão. Oportunamente, ressalto que a empresa não realizou qualquer tentativa de quitar os débitos, seja por proposta de acordo seja oferecendo bens à penhora ante a sua correta intimação ao pagamento. 
Retornando à premissa relacionada ao risco do negócio, temos que se trata de organização que administra recursos de saúde em diversos Estados da Federação. Ainda nesse viés, não podemos desconsiderar que o presente caso concreto está diretamente vinculado ao contrato de gestão formalizado entre a agravante e o Município de Nova Iguaçu. 
Conforme dispõem as cláusulas, a entidade contratada é responsável, integralmente, pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução do contrato. Assim, não se pode desconsiderar que os valores recebidos são compostos, irremediavelmente, da respectiva de verba pública, ou seja, aquela destinada à manutenção, funcionamento e demais atos necessários para manter em funcionamento a unidade de saúde pública.
Todavia, o conjunto dos valores recebidos também serão utilizados para o pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, conforme expressamente registrado no instrumento do contrato (cláusula terceira - Obrigações da Contratada - ID. 242ce5a). 
Como visto, tais valores também são destinados ao pagamento de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários como também indica a cláusula, a qual expressamente confere ao ente público contratante a prerrogativa de proceder na retenção de parcelas vincendas para garantir tais pagamentos, ou seja, tal cláusula confirma que parte dos valores não podem ser considerados verba pública, sob pena de se entender que o Município estaria retirando, justamente, a verba paga para sua manutenção.
Por relevante, analiso o extrato acostado no fcd70af, o qual está "cortado", sendo impossível visualizar todas as operações realizadas porquanto apenas constam as movimentações datadas de 03 e 04/02/2025 e diversos apontamentos de bloqueios judiciais, sem especificação. 
Portanto, não há nos autos a inequívoca demonstração, por parte da Associação executada, de que os bloqueios realizados atingiram recursos públicos, não tendo a mesma se desincumbido do seu ônus de comprovar documentalmente que a conta bloqueada se destina exclusivamente ao recebimento de valores decorrentes do contrato de gestão firmado com o ente público, não havendo, consequentemente, a alegada violação aos termos da ADPF 664. Incide à hipótese, a íntegra da Súmula n. 47 deste E. Regional, in verbis: 
"SÚMULA Nº 47 Entidade filantrópica. Penhora de bens. Possibilidade. A condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros."
Por fim, como destacado pelo Juízo de origem na sentença, consta no MSCiv 0102651-92.2022.5.01.0000, cuja decisão definitiva negou a segurança, que se verifica no artigo 44 do Estatuto, que os repasses dos entes públicos contratantes não são a única fonte de receita da entidade, já que lista um rol não taxativo que inclui também doações de terceiros e, via de consequência, eventuais juros sobre ativos financeiros e patrimoniais diversos, como direitos autorais, royalties, outras prestações de serviços em sua área de atuação, etc. (artigo 47 do ID. a328f57 - Pág. 16). 
Pelo exposto, como supra indicado, concluo que efetivamente os valores recebidos tem natureza jurídica híbrida, qual seja, para a consecução do objeto do contrato que é a prestação/administração de recursos públicos atinentes à saúde pública e para o pagamento dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como para subsidiar a sua manutenção, mesmo em se tratando de instituição que também preste serviços de forma gratuita.” (eDOC 5, pp. 243-248)

Como se observa, a autoridade reclamada entendeu que apenas seriam impenhoráveis os valores que transitam por contas destinadas exclusivamente ao recebimento de verbas públicas. Todavia, tal premissa não foi estabelecida no precedente indicado. O que restou decidido pelo STF, ao julgar a ADPF 664, foi a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública. 
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre o Município de Nova Iguaçu/RJ e a reclamante (Contrato 045/SEMUS/2023), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ademais, cabe à reclamante o dever de cooperar com o juízo, discriminando adequadamente, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos privados.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os atos reclamados e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.
Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente